Tribunal: STF
Processo: AI 151491
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-06-20
Data de publicação: 1995-06-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. PRECATORIO. ARTIGO 57, PAR.  3.,  DA  CONSTITUIÇÃO DO
ESTADO  DE SÃO PAULO. PAGAMENTO DOS DEBITOS DA FAZENDA PÚBLICA DE UMA
ÚNICA VEZ. INCONSTITUCIONALIDADE.
     Esta  Corte, ao  apreciar  a ADI  n.  446-8, não  acolheu o
pedido de suspensão da eficacia do art. 57, par. 3., da Constituição
do Estado de São Paulo,  esclarecendo  que  o  art. 100, PAR. 1., da
Constituição Federal de 1988 não estabelece qual a forma de pagamento
dos requisitorios, após a sua inclusão no orcamento.
     CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA.
     A  certidão  de  publicação  do  aresto  recorrido  e  peca
essencial  para se  aferir  a tempestividade  do  recurso interposto.
Incidencia da Súmula 288, desta Corte.
     Agravo regimental improvido.